Tribunal: STF
Processo: RE 1548408
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. Medidas provisórias nº 774, de 2017, e nº 794, de 2017. Suspensão temporária de eficácia. Alegações de repristinação e ofensa à anterioridade nonagesimal. Insuficiência da demonstração de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual se manteve a exigência do adicional de 1% da Cofins-Importação, conforme o art. 8º, § 21, da Lei federal nº 10.865, de 2004, considerando sua constitucionalidade e a não ofensa ao GATT, mesmo diante das modificações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 774, de 2017, e nº 794, de 2017.
2. A recorrente postulou o afastamento integral do adicional sobre a Cofins-Importação a partir da vigência da MP nº 794, de 2017, alegando contrariedade ao art. 62 da Constituição da República, com pedido de compensação administrativa dos recolhimentos indevidos. Subsidiariamente, requereu o afastamento do adicional nos 90 dias posteriores à publicação da MP nº 794, de 2017, por desrespeito à anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da CRFB), também com pedido de compensação.
3. O Tribunal de origem (TRF3) não proveu a apelação, reafirmando a constitucionalidade da Cofins e seu adicional, a aplicabilidade do direito intertemporal das MPs (reconhecendo o adicional devido após a MP nº 794, de 2017, e a não repristinação tácita da MP nº 774, de 2017) e a inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal para o restabelecimento do percentual. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente demonstrada a existência de repercussão geral do tema no recurso extraordinário; e (ii) saber se houve impugnação suficiente dos fundamentos do acórdão recorrido relativos à não repristinação de normas e à anterioridade nonagesimal.
III. Razões de decidir
5. O recurso não merece prosperar, sendo, de plano, inadmissível devido à insuficiente alegação genérica da existência de repercussão geral, por não demonstrar que a discussão jurídica transcende o caso concreto ou que possui relevância econômica, política, social ou jurídica relevante, conforme exigido.
6. A recorrente não impugnou a fundamentação trazida no acórdão recorrido relativa à suspensão da norma instituidora do tributo, à não repristinação de normas e à anterioridade nonagesimal, que por si só, sustenta o julgado.
7. Incidência dos enunciados nº 283 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles") e nº 284 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. Além disso, o Supremo Tribunal Federal assentou que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774, de 2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:


“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE 1% - ARTIGO 8º, § 21, DA LEI FEDERAL Nº. 10.865/04 - CONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO GATT - MODIFICAÇÃO PELAS MP Nº. 774/17 E 794/17 - DIREITO INTERTEMPORAL - PLENA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA MP Nº. 794/17. 
1- A COFINS é hipótese de contribuição social prevista na Constituição. Possui natureza tributária, porém não é imposto, de sorte que é viável a definição da hipótese de incidência tributária via legislação ordinária. Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: STF, ADC 1, Pleno, j. 01-12-1993, DJ 16-06-1995 PP-18213 EMENT VOL-01791-01 PP-00088, rel. Min. MOREIRA ALVES. 
2- É necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. 
3- Isso tudo considerado, conclui-se pela regularidade da exigência de adicional da COFINS-Importação na forma do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade e da não cumulatividade. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em recursos julgados em repercussão geral: Temas 1 e 1.047. 
4- Não há que se falar em ofensa ao GATT, na medida que se trata de regulamento tarifário no âmbito do MERCOSUL, distinto da normação aplicável internamente. Orientação desta Corte Regional. 
5- Faz-se necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17. Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº. 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº. 794/17. 
6- Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº. 794/17. Isso porque, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável. 
7- Apelação desprovida.” (e-doc. 80; p. 10-11).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 97).

3.  No recurso extraordinário, interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 62, 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República e faz distinção com o Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Afirma que, “com a instituição da MP 774/17, deu-se a revogação do adicional da alíquota da COFINS-Importação, retirando, portanto, a cobrança de 1% estipulada na outrora vigente Lei n° 10.865/2004, art. 8º, §21. Após a não-conversão da Medida Provisória em Lei, houve a retomada da tributação tal como cobrada anteriormente, logo, reinserindo o percentual citado” (e-doc. 109, p. 9).

3.2. Pede “seja o presente recurso extraordinário integralmente conhecido e provido, a fim de reformar v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic. Subsidiariamente, requer seja ao menos afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c” c.c. 195, § 6º da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos entre 01/07/2017 e 06/11/2017, e em 07 e 08/12/2017, devidamente corrigidos pela Selic” (e-doc. 109, p. 13).

4. Em contrarrazões, a União pede, ”inicialmente, a não admissão da irresignação, por ausência de seus pressupostos ou, se assim não for entendido, o total improvimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 114, p. 10). 

5. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 118).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Inicialmente, ressalto insuficiente a alegação genérica da existência de repercussão geral porque a discussão jurídica transcende o caso concreto, bem assim, por repercutir em todos os contribuintes, conforme trazido na preliminar do recurso (e-doc. 109, p. 5).

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Posto isso, o recurso é, de plano, inadmissível.

10. Ainda que se pudesse superar o vício formal, é certo que não foi impugnada a fundamentação trazida no acórdão recorrido concernente aos temas devolvidos no recurso — não repristinação de normas e anterioridade nonagesimal. Cabe destacar:

“(...) Também é necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17. Acerca da eficácia de medidas provisórias, determina a Constituição Federal:
(...)
A MP nº. 774, publicada no DOU de 30/03/2017, revogou o artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04 (artigo 2º, inciso I). A MP nº 774/17 foi revogada pela MP nº. 794, publicada no DOU de 09/08/2017. 
A MP nº. 774/94 não foi convertida em lei no prazo constitucional, tampouco teve seus efeitos regulamentado via Decreto legislativo. Nesse contexto, temos que, até revogação da MP nº 774/97, em 09/08/2017, estava suspensa a exigência do Adicional. 
Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº. 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº. 794/17. 
Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº. 794/17. De fato, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável. Veja-se: (...).” (e-doc. 80; p. 2-8).

11. Inatacado o fundamento relativo à suspensão da norma instituidora do tributo, e não de sua revogação, incidem na hipótese os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in litteris:


E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

12. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

12.1. No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.545.447/SP, j. 25/11/2025, p. 26/11/2025.

13. Além disso, o Supremo Tribunal Federal assentou que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774, de 2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.469.545-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 09/08/2024).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 1.364.134-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma j. 27/03/2023, p.30/03/2023).

13.1. Confiram-se também  as decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia trazida neste processo: ARE nº 1.522.757/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/11/2024, p. 12/11/2024; ARE nº 1.531.068/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/02/2025, p. 11/02/2025; ARE nº 1.527.138/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/02/2025, p. 03/02/2025; ARE nº 1.513.306/PR, de minha relatoria, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; e RE nº 1.504.031/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2024, p. 12/08/2024.

14. Assim, o Colegiado de origem, ao reconhecer a ausência de contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator